Tribunal: STJ
Processo: 0000607-58.2008.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641761 - SP (2024/0175540-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: S.S.B. ENERGIA RENOVAVEL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURICIO XAVIER JUNIOR - SP208112
MARIA JOSÉ ROSSI RAYS - SP236433
MICHELLE GOMES ROVERSI DE MATOS - SP301356
AGRAVANTE
: MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
AGRAVANTE
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI JUNIOR
AGRAVANTE
: HELEN JULIANA CAMPAGNUCCI SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE TADEU SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO CAMPAGNUCCI NETO
AGRAVANTE
: MICHELE MARA GIMENEZ CAMPAGNUCCI
ADVOGADOS
: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
AGRAVADO
: S.S.B. ENERGIA RENOVAVEL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURICIO XAVIER JUNIOR - SP208112
MARIA JOSÉ ROSSI RAYS - SP236433
MICHELLE GOMES ROVERSI DE MATOS - SP301356
AGRAVADO
: HELI CIOCCIA REIS
AGRAVADO
: LUCY CAMPAGNUCCI SORMANI
AGRAVADO
: MARCO CESAR CAMPAGNUCCI
AGRAVADO
: SENIRA MARIA CAMPAGNUCI
ADVOGADO
: RUBEM DARIO SORMANI JÚNIOR - SP109636
AGRAVADO
: MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
AGRAVADO
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI - SUCESSÃO
AGRAVADO
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: HELEN JULIANA CAMPAGNUCCI SIQUEIRA
AGRAVADO
: JOSE TADEU SIQUEIRA
AGRAVADO
: JOAO CAMPAGNUCCI NETO
AGRAVADO
: MICHELE MARA GIMENEZ CAMPAGNUCCI
ADVOGADOS
: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
INTERES.
: FABIANA ELIZABETH SANTAREM
INTERES.
: JOSE EDUARDO SANTAREM SEGUNDO
EMENTA
Documento eletrônico VDA52029942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1cd4539c-8fb5-4c91-b033-48c87f9856cc

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA.
LIMINAR
REVOGAÇÃO.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
impossibilidade de revogação da liminar encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial interposto por S. S. B. ENERGIA RENOVÁVEL
LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. 4. Agravo em
recurso especial interposto por MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI e
OUTROS conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1cd4539c-8fb5-4c91-b033-48c87f9856cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641761 - SP (2024/0175540-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: S.S.B. ENERGIA RENOVAVEL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURICIO XAVIER JUNIOR - SP208112
MARIA JOSÉ ROSSI RAYS - SP236433
MICHELLE GOMES ROVERSI DE MATOS - SP301356
AGRAVANTE
: MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
AGRAVANTE
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI JUNIOR
AGRAVANTE
: HELEN JULIANA CAMPAGNUCCI SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE TADEU SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO CAMPAGNUCCI NETO
AGRAVANTE
: MICHELE MARA GIMENEZ CAMPAGNUCCI
ADVOGADOS
: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
AGRAVADO
: S.S.B. ENERGIA RENOVAVEL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURICIO XAVIER JUNIOR - SP208112
MARIA JOSÉ ROSSI RAYS - SP236433
MICHELLE GOMES ROVERSI DE MATOS - SP301356
AGRAVADO
: HELI CIOCCIA REIS
AGRAVADO
: LUCY CAMPAGNUCCI SORMANI
AGRAVADO
: MARCO CESAR CAMPAGNUCCI
AGRAVADO
: SENIRA MARIA CAMPAGNUCI
ADVOGADO
: RUBEM DARIO SORMANI JÚNIOR - SP109636
AGRAVADO
: MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
AGRAVADO
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI - SUCESSÃO
AGRAVADO
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: HELEN JULIANA CAMPAGNUCCI SIQUEIRA
AGRAVADO
: JOSE TADEU SIQUEIRA
AGRAVADO
: JOAO CAMPAGNUCCI NETO
AGRAVADO
: MICHELE MARA GIMENEZ CAMPAGNUCCI
ADVOGADOS
: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
INTERES.
: FABIANA ELIZABETH SANTAREM
INTERES.
: JOSE EDUARDO SANTAREM SEGUNDO
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. LIMINAR REVOGAÇÃO.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51204886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:18
Código de Controle do Documento: 5cf13b44-a96a-4afe-ae97-e355681f6dbf

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
impossibilidade de revogação da liminar encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo em recurso especial interposto por S. S. B. ENERGIA
RENOVÁVEL LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
4. Agravo em recurso especial interposto por MARIA HELENA CATINI
CAMPAGNUCCI e OUTROS conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por S. S. B. ENERGIA RENOVÁVEL
LTDA. e por MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI e OUTROS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. Os apelos extremos, fundamentados no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurgem-se contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE
PASSAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. OBJETO RECURSAL.
Insurgência em relação à sentença que declara a usucapião extraordinária
de 'servidão' e respectiva proteção possessória, relativa à 'estrada' situada
em imóvel lindeiro ao do autor. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Caracterizado. Prova pericial que não responde adequadamente sobre a
presença dos requisitos do par. ún. e 'caput' do art. 1.379, do CC/02.
Ausência de esclarecimentos pelo Perito, em decorrência de seu falecimento,
sem que fosse nomeado substituto para sanar a controvérsia. Circunstância
que impunha a designação de novo profissional. Nulidade reconhecida.
Demais questões prejudicadas diante do resultado proclamado. 3.
DISPOSITIVO. Provido parcialmente o recurso dos apelantes Maria Helena
Campagnucci e outro, para declarar a nulidade da sentença, determinando a
produção de nova prova pericial" (e-STJ fl. 1.265).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial interposto por S. S. B. ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (e-
STJ fls. 1.371/1.379), a recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão combatido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar as alegações acerca da
desnecessidade de realização de nova perícia.
No apelo extremo apresentado por MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
e OUTROS (e-STJ fls. 1.341/1.359), os recorrentes aduzem violação dos arts. 11, 300,
489, II, § 1o, III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Afirmam que o aresto local está deficientemente fundamentado, pois não se
pronunciou a respeito da necessidade de revogação da liminar concedida nos autos.
Defendem a inexistência dos requisitos legais necessários à manutenção da
medida liminar.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento aos recursos especiais, dando
ensejo à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51204886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:18
Código de Controle do Documento: 5cf13b44-a96a-4afe-ae97-e355681f6dbf

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
As insurgências não merecem prosperar.
No que tange a ambas as alegações de defeito na prestação jurisdicional, as
partes pretendem o pronunciamento sobre os seguintes pontos: a desnecessidade de
realização de nova perícia e a necessidade de revogação da liminar concedida nos
autos.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho do aresto dos embargos de
declaração:

"(...)
Antes de examinar os embargos, deve ser reiterado que o acórdão
embargado anulou a sentença, para que a perícia seja complementada.
(...)
Como exposto, a sentença foi anulada, de modo que a liminar
deve prevalecer, salvo se vier a existir eventual fato novo, pois, nessa
hipótese, logicamente, poderá ser reexaminada pelo MM. Juízo 'a quo'.
Outrossim, o fato de considerar necessária a complementação da
prova pericial é plenamente compatível com a manutenção da liminar, pois,
obviamente, a liminar exige apenas cognição sumária, enquanto a decisão
de mérito exige cognição exauriente e, por isso, esta última deve estar
embasada em conjunto probatório mais seguro, pois não é suficiente apenas
a 'plausibilidade do direito.'
(...)
Também improcede o vício apontado por SSB Energia Renovável
LTDA, pois, como exposto no voto, o conjunto probatório (incluindo a prova
pericial) não é suficiente para trazer a segurança necessária (cognição
exauriente), para que seja proferido pronunciamento de mérito.
Quanto a esse tema, o acórdão está assim redigido:

'Nesse sentido, realmente a prova pericial foi encerrada de forma
prematura pelo MM. Juízo 'a quo' (fls. 665/668), sem que fossem
esclarecidos os pontos suscitados em sede de impugnação ao
laudo pericial (fls. 369/394 e 462/467) e sem afirmação clara
sobre o tempo de posse do autor, em continuidade com a de
eventuais antecessores.
Aliás, tanto é assim, que à vista das impugnações, o MM. Juízo 'a
quo' determinou a intimação do Perito para a apresentação de
esclarecimentos quanto às impugnações ofertadas (fls. 596). Na
sequência, porém, foi certificado nos autos o falecimento do
Expert (fls. 608), sobrevindo a r. sentença impugnada.
Por outro lado, não há como cogitar, ao reverso do consignado no
ato judicial, que os depoimentos das partes e testemunhas em
audiência teriam o condão de suprir a os esclarecimentos à prova
pericial.'

Vale reiterar, tal como consta no voto condutor, que os meios de
prova relacionados pela embargante não são suficientes para afastar a
conclusão da perícia, que foi interrompida em razão do falecimento do sr.
Perito" (e-STJ fls. 1.304/1.307).

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
Documento eletrônico VDA51204886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:18
Código de Controle do Documento: 5cf13b44-a96a-4afe-ae97-e355681f6dbf

A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
6/12/2023

No que se refere ao art. 300 do Código de Processo Civil, as conclusões do
Colegiado local acerca da necessidade de manutenção da medida liminar decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
acima transcritos.
Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo interposto por S. S. B. ENERGIA
RENOVÁVEL LTDA. para negar provimento ao recurso especial e conheço do agravo
interposto por MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI e OUTROS para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido anulou a
sentença e determinou o prosseguimento do feito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:18
Código de Controle do Documento: 5cf13b44-a96a-4afe-ae97-e355681f6dbf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.641.761 / SP
Número Registro: 2024/0175540-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006075820088260058 008012008000607 6075820088260058 6075820088260058008012008000607
8012008000607
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.S.B. ENERGIA RENOVAVEL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURICIO XAVIER JUNIOR - SP208112
MARIA JOSÉ ROSSI RAYS - SP236433
MICHELLE GOMES ROVERSI DE MATOS - SP301356
AGRAVANTE : MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
AGRAVANTE : DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI - SUCESSÃO
AGRAVANTE : DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI JUNIOR
AGRAVANTE : HELEN JULIANA CAMPAGNUCCI SIQUEIRA
AGRAVANTE : JOSE TADEU SIQUEIRA
AGRAVANTE : JOAO CAMPAGNUCCI NETO
AGRAVANTE : MICHELE MARA GIMENEZ CAMPAGNUCCI
ADVOGADOS : ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
Documento eletrônico VDA52005736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: c241ea01-4bdb-4882-98fc-062075da92a6

ELZEANE DA ROCHA - SP333935
RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740
AGRAVADO
: S.S.B. ENERGIA RENOVAVEL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURICIO XAVIER JUNIOR - SP208112
MARIA JOSÉ ROSSI RAYS - SP236433
MICHELLE GOMES ROVERSI DE MATOS - SP301356
AGRAVADO
: HELI CIOCCIA REIS
AGRAVADO
: LUCY CAMPAGNUCCI SORMANI
AGRAVADO
: MARCO CESAR CAMPAGNUCCI
AGRAVADO
: SENIRA MARIA CAMPAGNUCI
ADVOGADO
: RUBEM DARIO SORMANI JÚNIOR - SP109636
AGRAVADO
: MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI
AGRAVADO
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI - SUCESSÃO
AGRAVADO
: DIAMANTINO PASSOS CAMPAGNUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: HELEN JULIANA CAMPAGNUCCI SIQUEIRA
AGRAVADO
: JOSE TADEU SIQUEIRA
AGRAVADO
: JOAO CAMPAGNUCCI NETO
AGRAVADO
: MICHELE MARA GIMENEZ CAMPAGNUCCI
ADVOGADOS : ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740
INTERES.
: FABIANA ELIZABETH SANTAREM
INTERES.
: JOSE EDUARDO SANTAREM SEGUNDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: c241ea01-4bdb-4882-98fc-062075da92a6